Tribunal: STF
Processo: ARE 1291343
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo contra inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 3º Região, cujo trecho da ementa transcrevo: 
    “DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. EXCLUSÃO DOS SÓCIOS DO POLO PASSIVO DA EXECUÇÃO - NÃO PERTINÊNCIA. CONTRIBUIÇÃO SOBRE REMUNERAÇÃO PAGA A EMPRESÁRIOS, AUTÔNOMOS E AVULSOS - EXIGÊNCIA COM FUNDAMENTO NA LC 84/96 - LEGITIMIDADE DA COBRANÇA. CONTRIBUIÇÕES AO SEBRAE, SENAC E INCRA - LEGITIMIDADE DA COBRANÇA. CDA - PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ NÃO ILIDIDA. TAXA SELIC - INCIDÊNCIA. MULTA DE MORA - ARTIGO 106, II, DO CTN - NOVA REDAÇÃO DADA AO ARTIGO 35 DA LEI N° 8.212/1991 PELA LEI N° 11.941/2009 - REDUÇÃO - POSSIBILIDADE (…).” (eDOC 1, p. 205).
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, LIV; 93, IX; 145, § 1º; 150, IV; 195; e 240 do texto constitucional. 
    Nas razões recursais, alega-se violação aos princípios da vedação ao confisco, da capacidade contributiva, da proporcionalidade e da razoabilidade, uma vez que o tribunal de origem não reconheceu a nulidade do título executivo que embasa o feito, tendo em vista a multa moratória de caráter confiscatório, no patamar de 20%.
    Argumenta-se a ilegitimidade da exigência das contribuições ao SENAI , SESI e SEBRAE e as de intervenção no domínio econômico sobre a folha de salários após a EC 33/01. Afirma-se a inconstitucionalidade superveniente dessa cobrança com o advento da referida emenda, na medida em que a folha de salários deixou de ser uma materialidade passível de incidência. Por fim, sustenta-se nulidade da decisão recorrida por ausência de fundamentação específica.
    É o relatório.
    Decido. 
    A irresignação não merece prosperar. 
    Na hipótese, verifico que o tribunal de origem assentou a legitimidade da cobrança das contribuições ao SENAI , SESI e SEBRAE, bem como das de intervenção no domínio econômico relativas a remunerações pagas a autônomos (contribuintes individuais), avulsos e administradores.
    Inicialmente, registro que o Supremo Tribunal Federal tratou da questão referente à subsistência da contribuição destinada ao SEBRAE, após o advento da Emenda Constitucional nº 33/2001, no RE-RG 603.624 (tema 325), paradigma da repercussão geral. Na ocasião do julgamento de mérito, o Pleno desta Corte, por maioria, negou provimento ao recurso extraordinário e fixou a seguinte tese: “As contribuições devidas ao SEBRAE, à APEX e à ABDI com fundamento na Lei 8.029/1990 foram recepcionadas pela EC 33/2001”.
    Caber ressaltar ainda que este Tribunal, no RE-RG 635.682, consignou que a contribuição ao SEBRAE possui natureza de Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico e não necessita de edição de lei complementar para ser instituída. Eis a ementa desse julgado:
    “Recurso extraordinário. 2. Tributário. 3. Contribuição para o SEBRAE. Desnecessidade de lei complementar. 4. Contribuição para o SEBRAE. Tributo destinado a viabilizar a promoção do desenvolvimento das micro e pequenas empresas. Natureza jurídica: contribuição de intervenção no domínio econômico. 5. Desnecessidade de instituição por lei complementar. Inexistência de vício formal na instituição da contribuição para o SEBRAE mediante lei ordinária. 6. Intervenção no domínio econômico. É válida a cobrança do tributo independentemente de contraprestação direta em favor do contribuinte. 7. Recurso extraordinário não provido. 8. Acórdão recorrido mantido quanto aos honorários fixados”. (RE 635682, de minha relatoria, Tribunal Pleno, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe 24.5.2013). 
    Do mesmo modo, a jurisprudência desta Corte é no sentido de que a contribuição ao SESC/SENAC não se submete à reserva de lei complementar para a sua instituição, pois se enquadra na espécie das contribuições sociais de interesse de categorias profissionais ou econômicas, não estando inserida no rol dos tributos cuja criação está sujeita à existência de lei complementar. 
    Vale destacar que a referida contribuição foi instituída por atos normativos anteriores à atual Carta constitucional, não podendo ser objeto de análise quanto à incompatibilidade formal com o novo diploma, mas apenas quanto à compatibilidade material. Nesse contexto, no aspecto material, as contribuições destinadas ao chamado Sistema S foram expressamente recepcionadas pelo art. 240 da Constituição Federal, como se verifica dos seguintes precedentes: 
    “Agravo regimental no agravo de instrumento. Contribuição ao SESC/SENAC. Questão constitucional. Recepção pelo art. 240 da Constituição Federal. Precedentes. 1. A controvérsia não demanda a análise da legislação infraconstitucional. Não incidência da Súmula nº 636/STF. 2. As contribuições destinadas ao chamado Sistema S foram expressamente recepcionadas pelo art. 240 da Constituição Federal, conforme decidido pela Corte. 3. Agravo regimental não provido”. (AI 610.247 AgR, Rel. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe 16.8.2013) 
    “TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÕES AO SEST/SENAT (DESDOBRADAS DO SESI/SENAI). DESTINAÇÃO. CONSTITUCIONALIDADE. DECRETOS-LEIS 6.246/199”4 E 9.403/1956. LEI 8.706/1993. ART. 240 DA CONSTITUIÇÃO. 1. O art. 240 da Constituição expressamente recepcionou as contribuições destinadas às entidades privadas de serviço social e de formação profissional vinculadas ao sistema sindical. Como o objetivo da agravante é exonerar-se do pagamento dos tributos nos períodos de apuração que vêm se sucedendo após a promulgação da Constituição de 1988, eventual vício formal relativo aos exercícios anteriores é irrelevante. 2. A alteração do sujeito ativo das Contribuições ao SESI/SENAI para o SEST/SENAT é compatível com o art. 240 da Constituição, pois a destinação do produto arrecadado é adequada ao objetivo da norma de recepção, que é manter a fonte de custeio preexistente do chamado “Sistema ´S´”. Agravo regimental ao qual se nega provimento”. (RE 412.368 AgR, Rel. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe 1º.4.2011) 
    No tocante à alegada multa moratória de caráter confiscatório, verifico que o Supremo Tribunal Federal já apreciou a matéria no julgamento do RE-RG 582.461, de minha relatoria, DJe 5.2.2010 (Tema 214), oportunidade em que assentou não ser confiscatória a aplicação da multa moratória no patama de 20%, conforme se verifica do seguinte trecho da ementa:
    “(…) Multa moratória. Patamar de 20%. Razoabilidade. Inexistência de efeito confiscatório. Precedentes. A aplicação da multa moratória tem o objetivo de sancionar o contribuinte que não cumpre suas obrigações tributárias, prestigiando a conduta daqueles que pagam em dia seus tributos aos cofres públicos. Assim, para que a multa moratória cumpra sua função de desencorajar a elisão fiscal, de um lado não pode ser pífia, mas, de outro, não pode ter um importe que lhe confira característica confiscatória, inviabilizando inclusive o recolhimento de futuros tributos. O acórdão recorrido encontra amparo na jurisprudência desta Suprema Corte, segundo a qual não é confiscatória a multa moratória no importe de 20% (vinte por cento)”. 
    Por fim, quanto à nulidade do acórdão impugnado por ausência de fundamentação, registro que esta Corte, no julgamento do AI-QO-RG 791.292, de minha relatoria, DJe 13.8.2010, reconheceu a existência de repercussão geral dessa matéria e reafirmou a jurisprudência desta Corte no sentido de que o art. 93, IX, da CF/88, exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 
    Na espécie, não vislumbro a suscitada ausência de fundamentação do acórdão impugnado, uma vez que o tribunal de origem fundamentou sua decisão de modo suficiente a demonstrar as razões objetivas do convencimento do julgador. Desse modo, a prestação jurisdicional foi concedida nos termos da legislação vigente, apesar de ter sido a conclusão contrária aos interesses do recorrente. Portanto, não prospera a alegação de nulidade do acórdão por falta de fundamentação.
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 1, p. 111), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.
    Publique-se. 
    Brasília, 3 de novembro de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente